Tribunal: TJMT
Processo: 1028424-43.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028424-43.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 191.343.711-68 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO SMS – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – PERFIL DE TRANSAÇÃO COMPLETAMENTE ESTRANHO AO PADRÃO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA

– APLICAÇÃO DA SÚMULA No 479, DO STJ

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A súmula no 479, do STJ fixa que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Se demonstrada a ruptura do dever de segurança do banco, ao permitir que terceiros invadissem a conta da consumidora e realizassem operações inidôneas (que sequer o banco demonstrou que eram comuns ao perfil de uso), é de rigor, portanto, a manutenção da sentença que bem declarou a nulidade das transações (empréstimo e transferência) indicadas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Anulação de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1028424-43.2023.8.11.0003, ajuizada por MARIA CLEUZA DE JESUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato dos autos, bem como determinar a devolução simples das parcelas eventualmente pagas pela consumidora. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, o recorrente alega a inexistência de ausência do nexo causal entre os serviços prestados pelo banco e o resultado danoso, bem como a necessidade de aplicar a situação ocorrida no caso concreto à interpretação de fortuito externo. Ao final, pede o provimento do recuso e manifesta pela improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 203090167, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recuso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai da inicial que, em decorrência de uma mensagem de texto, supostamente enviada pelo banco recorrente, a parte recorrida entrou em contato com o número telefônico indicado no SMS, quando passou a ser vítima de uma fraude pela qual terceiro fraudador contratou um empréstimo com o banco (que foi creditado na conta da autora) e, posteriormente, realizou uma transferência de parte deste valor, causando-lhe prejuízos.

Pois bem. É pertinente registrar que incide na hipótese o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista os conceitos de consumidor e fornecedor constantes dos arts. 2o, 3o e 17 deste diploma legal.

A responsabilidade imposta pelo sistema do CDC é objetiva - a qual dispensa o exame da culpa para a sua caracterização.

Outrossim, para a responsabilização, nos moldes dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, basta ao consumidor demonstrar o nexo causal entre o dano e o vício (responsabilidade contratual) ou defeito no serviço ou produto (responsabilidade extracontratual).

Não fosse o bastante, na esteira da Súmula 479 do STJ
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
(SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Na hipótese, como bem esclarecido na sentença, se verifica por parte do banco requerido é que não tomou, até o presente momento, medidas eficazes e suficientes para prestar informações claras e ostensivas aos seus clientes - alertando, principalmente os idosos, como na hipótese, de que mensagens de texto e ligações telefônicas deste tipo não devem ser levadas em consideração, devendo o correntista, antes de qualquer providência, dirigir-se imediatamente à agência bancária.

Na realidade, o que se vê do cenário contemporâneo, é que os bancos (dentre eles o requerido) tem cada dia mais disponibilizado, incentivado (e até mesmo tornado obrigatório, em alguns casos) que os clientes façam uso de aplicativos e serviços bancários
online
, diminuindo, por outro turno, os atendimentos presenciais nas agências, cujo fechamento de algumas delas é de vasto conhecimento público.

Desta forma, é imprescindível que os bancos zelem pela segurança desse sistema de modo redobrado, sob pena de que os clientes (principalmente os idosos, que são mais vulneráveis por conta dos avanços tecnológicos) venham a sofrer riscos desnecessários e para os quais não deram causa, como é situação dos presentes autos.

Ademais, é preciso ter conta que cabe ao banco, ainda, o monitoramento da ocorrência de operações “anormais” e não realizadas corriqueiramente pelo correntista - a fim de que, antes de concretizar aquelas operações que são mais típicas de fraude (como a tomada de empréstimo, seguida de transferência para terceiros, por exemplo), entre em contato com o cliente/consumidor, a fim de confirmar a idoneidade da transação.

A propósito, colaciono aresto que bem enfrentou questão semelhante,
in verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. GOLPE MOTOBOY. ACESSO DE TERCEIRO A INFORMAÇÕES DA CONSUMIDORA – EM ESPECIAL QUE POSSUÍA CONTA NO BANCO RÉU.
FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. PERFIL DAS COMPRAS COMPLETAMENTE ESTRANHO. FALHA DO SETOR DE FRAUDES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. Importante registrar que o golpe somente foi possível por conta do acesso do fraudador aos dados pessoais e bancários (no mínimo o telefone da autora e a existência de conta no ITAÚ). Esse ponto demonstrou o acesso daquele terceiro a dados do sistema interno da instituição financeira. Não fosse isso, não haveria sucesso na iniciativa do golpe, porque a autora jamais seria ludibriada. Além disso, ao contrario do alegado pelo banco réu, o perfil do saque e das compras revelou-se manifestamente suspeito, na medida que elas foram feitas no mesmo dia e com valores muito acima do padrão da autora (R$ 2.400,60, R$ 1.184,00, R$ 3.409,90, R$ 700,20, etc – compras parceladas), conforme os extratos bancários juntados nos autos (fls. 10 e 79/170). Isto é, foram efetuadas dezenove transações entre compras e saque no mesmo dia e na cidade de Mauá, localidade diversa à que a autora costumava utilizar o cartão. O setor de fraudes deveria notar e impedir as compras, porque notoriamente excessivas diante da frequência de compras na mesma fatura. O perfil estava notoriamente desviado. Falha no serviço de segurança reconhecido. Ademais, competia ao banco réu provar a efetiva e dolosa participação da consumidora para cessão deliberada daquela senha (culpa exclusiva). Fortuito interno caracterizado pelo acesso indevido de terceiro às informações da autora, condição para sucesso da iniciativa da fraude. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade do banco réu pelo fato do serviço. Restituição do valor pago de R$ 59,09 e declaração da inexigibilidade do valor de R$ 2.982,89 e dos posteriores encargos financeiros incidentes. Danos morais reconhecidos. Fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00, seguindo os parâmetros da Turma julgadora. Ação julgada procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10020257720198260462 SP 1002025-77.2019.8.26.0462, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/05/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021)

Nesse contexto, considerando a teoria do risco do empreendimento perfilhada pelo Código de Defesa do Consumidor, tem-se evidente que a culpa pelo evento fraudulento não pode ser atribuída ao cliente/consumidor; sendo certo que não comporta acolhida a alegação do banco recorrente, de que o fato resultou de culpa exclusiva de terceiro.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. GOLPE MEDIANTE ENVIO DE SMS.
DESFALQUE EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO OSTENSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESPEITO. RUPTURA DO DEVER DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS NA CONTA DA REQUERENTE. DANO MORAL INOCORRENTE.
I. COMPROVADO QUE O CORRENTISTA RECEBEU UM SMS EM NOME BANCO RÉU INFORMANDO UMA COMPRA APROVADA EM VALOR DE GRANDE MONTA, COM A INFORMAÇÃO DE QUE, CASO NÃO RECONHECESSE A TRANSAÇÃO DEVERIA CONTATAR A CENTRAL DE ATENDIMENTO ATRAVÉS DE UM 0800.
O CORRENTISTA POR DESCONHECER A TRANSAÇÃO, LIGA PARA O NÚMERO INDICADO E UMA PESSOA, FAZENDO-SE PASSAR POR FUNCIONÁRIO DO BANCO, O INSTRUI A GERAR UM CARTÃO DIGITAL, O QUAL PERMITIU O DESFALQUE DA CONTA CORRENTE. II.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO OSTENSIVA, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E RUPTURA DO DEVER DE SEGURANÇA QUE DEVE PERMEAR OS SERVIÇOS BANCÁRIOS
. III. DE RIGOR É A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIR O MONTANTE SUBTRAÍDO. IV. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU A ESFERA PATRIMONIAL DOS INTERESSES DA AUTORA. V. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADO.APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME”
(TJ-RS - AC: 50271068620218210022 PELOTAS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/03/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023).

Portanto, demonstrada a ruptura do dever de segurança do banco, ao permitir que terceiros invadissem a conta da parte autora e realizassem operações inidôneas (que sequer o banco demonstrou que eram comuns ao perfil da consumidora), é de rigor, portanto, a manutenção da sentença que bem declarou a nulidade das transações (empréstimo e transferência) indicadas nos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024